Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-69.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. A palavra da vítima tem especial relevância na apuração dos crimes praticados em contexto de violência doméstica, mormente quando corroborada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelo depoimento testemunhal, sendo certa a materialidade e a autoria de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2. Recurso desprovido.